Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANOS EMERGENTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização decorrente de proteção veicular e de indenização por danos emergentes.

2. A despeito de o Apelante ser uma associação civil sem fins lucrativos, o contrato juntado aos autos apresenta o objeto em termos similares ao contrato de seguro, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. O objetivo do contrato é proteger o associado por danos diversos que recaiam sobre o veículo, sendo flagrantemente destoante do objeto contratual a isenção de responsabilidade do Apelante quanto aos danos emergentes e lucros cessantes. 3.1. Assim, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, deve ser afastada a aplicação da cláusula que exime o contratado do pagamento de lucros cessantes e danos emergentes, diante de manifesta abusividade, nos termos do art. 6o, IV, do CDC. 3.2. A obrigação de indenizar o associado pelos danos emergentes também tem amparo legal no art. 247 do Código Civil, pois, diante da mora do Réu em pagar a indenização contratada, com a qual o Autor poderia comprar outro carro para exercer seu ofício de motorista de aplicativo, este precisou alugar um veículo.

4. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.